Tribunal: TJMT
Processo: 1002687-81.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002687-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificações Estaduais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVERTON NASCIMENTO DA CRUZ - CPF: 987.446.231-00 (AGRAVADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DO SERVIDOR – AJUDA DE CUSTO – REMOÇÃO PARA LOCAL COM DISTANCIAMENTO INFERIOR A 30 KM DA RESIDÊNCIA DO IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PATENTE ILEGALIDADE – LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme estabelece a legislação estadual vigente, em caso de remoção de servidor público, este fará
jus
ao recebimento de uma verba denominada de ajuda de custo quando o servidor for movimentado de um Município para outro com mais de 30 (trinta) Km de distância (art. 21, §2º, II, da Lei Complementar Estadual nº 389/2010).

2. No caso em tela, há muito dúvida acerca da real distância entre o a residência do Agravado e o local onde atualmente exerce o seu cargo, não sabendo ao certo se dista 26 Km, 28,8 Km ou ainda, 33,5 Km.

3. Assim, tratando-se de verba indenizatória denominada de ajuda custo, o seu recebimento depende de exata adequação fática e situação jurídica em relação à previsão legal, pois, caso contrário, afastado estará o seu direito ao recebimento da vantagem, mormente em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, onde a prova deve ser pré constituída.

4. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, que na Ação de Mandado de Segurança nº 1001868-19.2021.811.0053, deferiu a liminar
para determinar a implantação imediata, do o benefício da ajuda de custo ao Agravado até ulterior deliberação.

Sustenta o Agravante ausência dos requisitos para concessão de medida liminar, que o Agravado não faz
jus
ao recebimento da referida verba, pois da residência deste (Distrito de Varginha) até a Penitenciária Central do Estado (local para onde o servidor público foi removido) dista 25,7 Km, ou seja, menos de 30 (trinta) Km conforme exige a lei.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 127297162.

Contrarrazões apresentadas no Id. 128566155.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 128694184.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber acerca da possibilidade do Agravado, em sede de liminar em Ação de Mandado de Segurança, receber ajuda de custo em razão de residir em local diverso onde exerce as suas funções, decorrente de remoção.

Conforme estabelece a legislação estadual vigente, em caso de remoção de servidor público, este fará
jus
ao recebimento de uma verba denominada de ajuda de custo quando o servidor for movimentado de um Município para outro com mais de 30 (trinta) Km de distância, conforme dispõe o art. 21, §2º, II, da Lei Complementar Estadual nº 389/2010,
in verbis:

Art. 21 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, em caráter permanente.

(...)

§2° Não terá direito à ajuda de custo o servidor:

(...)

II - movimentado de um Município a outro cuja distância for igual ou inferior a 30 (trinta) quilômetros.

No caso em tela, há muito dúvida acerca da real distância entre o a residência do Agravado e o local onde atualmente exerce o seu cargo, não sabendo ao certo se dista 26 Km, 28,8 Km ou ainda, 33,5 Km, conforme documentos anexados nos Id’s 118488472, 118488473 e 118754953.

Assim, tratando-se de verba indenizatória denominada de ajuda custo, o seu recebimento depende de exata adequação fática e situação jurídica em relação à previsão legal, pois, caso contrário, afastado estará o seu direito ao recebimento da vantagem, mormente em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, onde a prova deve ser pré constituída.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA. FUNCIONÁRIA PÚBLICA. REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR. ARBITRAMENTO CORRETO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E AJUDA DE CUSTO. VERBAS INDEVIDAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria objetiva, exige a presença de uma conduta antijurídica potencialmente danosa (eventus damni) e de uma lesão efetiva, ou seja, o dano. 2. A remoção ou remanejamento do funcionário público de seu local de trabalho, mesmo que de forma imotivada, por si só, não constitui conduta antijurídica da Administração Pública capaz de gerar dano moral a ser reparado. 3. Todavia, se a transferência acarreta evidente violação à dignidade do funcionário, a indenização é devida. 4. O arbitramento da indenização deve ser pautado na proporcionalidade e razoabilidade. O valor corretamente arbitrado deve ser confirmado. 5. Ausente a comprovação do trabalho em condições insalubres, não há como deferir o adicional respectivo. 6.
A indenização de ajuda de custo pressupõe uma adequação da situação jurídica funcional à previsão legal. A inadequação afasta o direito ao recebimento da vantagem.
7. Apelações cíveis conhecidas e não providas, mantido o acolhimento parcial da pretensão inicial. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0558.11.001548-1/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2015, publicação da súmula em 24/03/2015) (NEGRITEI)

Ao analisar as provas anexados no presente recurso, o que se verifica, em um juízo de cognição horizontal (próprio das tutelas de urgências) é que o Agravante agiu dentro dos limites da estrita legalidade.

Desta forma, se não demonstrada a patente ilegalidade, em sede de juízo de cognição sumário, não há que se falar em deferimento de liminar.

Em situação semelhante ao presente feito, assim decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL COLETIVA - GREVE DE DOCENTES - UNIMONTES - DESCONTOS DE AJUDA DE CUSTO - ILEGALIDADE - NÃO DEMONSTRADA - TUTELA DE URGÊNCIA - FUMUS BONI JURIS - AUSENTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERICULUM IN MORA - NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão elencados no art. 300 do CPC/15. Exige-se, concomitantemente, a demonstração da probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e o perigo de dano em se aguardar a decisão de mérito (periculum in mora), além da reversibilidade da medida pleiteada. 2.
Não tendo sido evidenciada, em juízo sumário, a suposta ilegalidade dos descontos de ajuda de custo dos docentes grevistas, ou o risco de dano em se aguardar o regular deslinde da instrução processual, deve ser mantida a decisão de 1º grau que indeferiu a liminar
. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.22.180340-6/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 16/02/2023)

Logo, a plena convicção acerca de caracterizada a ilegalidade da Administração Pública somente será alcançada em momento processual oportuno e adequado, qual seja, quando da prolação da sentença.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de revogar a decisão do juízo
a quo
que deferiu a liminar para que o Agravado recebesse a verba denominado ajuda de custo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023